Tribunal: TJMT
Processo: 1016186-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016186-40.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO - CPF: 947.729.836-00 (ADVOGADO), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0001-70 (EMBARGANTE), J MARTINS DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 32.949.042/0002-40 (EMBARGADO), JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 156.349.061-72 (EMBARGADO), REGINA CELIA LIRA DE CARVALHO - CPF: 378.391.521-04 (EMBARGADO), WANNER LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 715.953.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR E ANTECIPATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM PACTOS DE AUXÍLIO NA ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE IMPEDIU OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO -

VÍCIO EXISTENTE - REQUISITOS DA LEI 9.514/97 CUMPRIDOS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ATOS EXPROPRIATÓRIOS LEGÍTIMOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DE OBJETO DECRETADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Configurando-se qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, deverão ser acolhidos os Embargos de Declaração com o intuito de saná-los.

Nos termos da
súmula 380 do STJ a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor.

No caso dos autos restou inequívoca a mora da parte autora, bem como que o Embargante cumpriu com o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97, de forma que resta evidente que o tem direito a praticar os atos expropriatórios previstos na referida lei.

À luz do parágrafo único do artigo 30 da Lei 9.514/97, se a consolidação da propriedade observou os ditames legais as ações judiciais que tenha por objeto controvérsia sobre o contrato serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a posse

Embargos de Declaração acolhidos. Decretação de perda de objeto do agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ZEMA CIA DE PETRÓLEO,

contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento n. 1016186-40.2019.8.11.0000, interposto em desfavor de
J. MARTINS DE ALMEIDA – EPP E OUTROS.

Em síntese, a Embargante requer o acolhimento dos embargos, alegando a ocorrência da consolidação da propriedade, eis que não poderia haver a suspensão do procedimento de execução extrajudicial, devendo-se aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 30, da Lei n. 9.514/97.

Argumenta que eventual julgamento de procedência dos pedidos veiculados na ação originária, proposta pelos embargados, deve ser resolvido em perdas e danos, uma vez que não há possibilidade de recuperação do imóvel dado em garantia, posto que é impossível a suspensão da execução extrajudicial que chegou a seu termo com a consolidação da propriedade em nome da embargante.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que seja reconhecida a obscuridade, proferindo-se decisão que decrete a perda do objeto recursal, ante à perda de objeto da decisão exarada pelo Juízo singular, que determinara a suspensão do processo de execução extrajudicial.

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento n. 1016186-40.2019.8.11.0000, interposto em desfavor de J. MARTINS DE ALMEIDA – EPP E OUTROS, sendo lançada a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECIPATÓRIA COM PEDIDO DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO “A QUO” – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PODER GERAL DE CAUTELA ALIADA AOS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO REQUERIDO - VIABILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração de preenchimento dos requisitos que autorizem o deferimento da medida para obstar a execução extrajudicial da alienação fiduciária de imóvel, bem como o procedimento de consolidação de propriedade do mesmo, impõe-se a manutenção da decisão, sobretudo em razão do poder geral de cautela, a fim de garantir o resultado útil do processo, ressaltando-se a plena possibilidade de aferição, pelo Juízo “a quo”, das provas durante a instrução.

“(...) I- A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II- A decisão objurgada teve por escopo, justamente resguardar o resultado da lide em que será decidida a questão da rescisão do contrato, em especial, se eventualmente houve descumprimento da parte autora, a ponto de autorizar a incidência da cláusula penal.” (N.U 1002453-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Ante ao argumento da Embargante, tenho que os Embargos prosperam, pois há demonstração do procedimento previsto na Lei n. 9.514/97, concernente à execução do contrato, com a prática do procedimento expropriatório, salientando-se que a ação revisional não inibe a caracterização da mora; e, ainda, que após a averbação da consolidação da propriedade as ações que tenham por objeto controvérsias de ordem contratual ou procedimental de cobrança e leilão, com exceção acerca de exigência de notificação do devedor fiduciante, deverão ser resolvidas em perdas e danos; porém, não obstarão à consolidação da propriedade do imóvel.

Confira-se:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela
Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009
, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo.

(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

Vê-se, assim, que, nos termos do parágrafo único do artigo 30 da Lei 9.514/97, a consolidação da propriedade observou os ditames legais, não havendo qualquer óbice legal, de modo que, no caso, as ações judiciais que tenha por objeto controvérsia sobre o contrato serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a posse.

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração e atribuo efeitos infringentes para
PROVER RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e reconhecer a perda de objeto desse agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020